Tribunal: TJES
Processo: 5002242-32.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Seguro; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002242-32.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILIO VICENTE DA SILVA FILHO
RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002242-32.2022.8.08.0047

RECTE.:
EDILIO VICENTE DA SILVA FILHO

RECDO.:
HDI SEGUROS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SEGURO. COBERTURA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ENVIO DO VEÍCULO À OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO. PRIVAÇÃO NO USO DO AUTOMÓVEL. BEM DE GRANDE UTILIDADE COTIDIANA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

A parte autora relata que foi vítima de acidente automobilístico em 16/02/2022, tendo acionado a seguradora no mesmo dia, para que a assistência técnica realizasse as devidas substituições e conserto, o qual foi autorizado pela ré em 21/02/2022. Outrossim, transcorrido o prazo de 30 dias sem o reparo e entrega do veículo, precisou alugar um carro para se locomover ao seu trabalho, motivo pelo qual ingressou com a presente ação em 13/04/22. Requer indenização por danos morais e materiais.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4497741), pugnando pela reforma da sentença objurgada para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, aduzindo que houve demora injustificada e falha na prestação dos serviços ensejadora de dano moral, o qual deve ser indenizado no valor de R$22.924,18.

Tese da ré

A ré apresentou contrarrazões recursais em ID. 4497750, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4497737) dispôs que: “
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
a ré a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelos danos materiais sofridos, a quantia de R$ 3.415,82 (três mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e dois centavos), atualizada monetariamente da data do pagamento e juros da data da citação
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, ouso discordar do entendimento do juízo de piso, por entender devida a reparação por danos morais, no caso.

Salta aos olhos que, em que pese a autorização para reparo tenha ocorrido em 21/02/2022, a seguradora, ora recorrida, somente pagou pelo serviço em 22/03/2022 (conforme nota fiscal ao ID. 4497029) ou seja, mais de um mês após a comunicação do sinistro pelo recorrente, fato que contribuiu para a demora injustificada na entrega do bem ao consumidor.

Desta feita, não há que se falar em razoabilidade ou mesmo regularidade da conduta da requerida, cuja desídia ocasionou a demora injustificada na prestação dos seus serviços, deixando o consumidor sem seu veículo, do qual necessita para trabalhar.

Observo que o autor juntou aos autos os comprovantes de gastos com passagens de ônibus (ID. 4497018) e aluguel de veículos (IDs. 4497015 a ID. 4497017, e ID. 4497735) durante o período em que o seu carro encontrava-se parado e aguardando a chegada das peças. Ao ID. 4497019, tentativa de solução extrajudicial do problema, por intermédio do PROCON, a qual restou infrutífera.

Ademais, observo da nota fiscal ao ID. 4497744, datada de 05/07/2022, que somente nesta data o automóvel foi entregue ao recorrente de forma definitiva, sem pendências.

Diante do exposto, entendo que os fatos narrados nos autos não podem ser considerados como mero aborrecimento do cotidiano ou frustração contratual, e caracterizam, sim, dano moral indenizável. Mesmo porque, houve demora excessiva no conserto do veículo, que ficou por aproximadamente 04 meses aguardando peças necessárias para o seu reparo, período em que houve privação desnecessária no uso do bem, sendo certo que automóveis são objetos de grande utilidade na vida cotidiana.

Destaca-se que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Encontrando-se as recorridas inseridas na cadeia de fornecimento do produto ao consumidor, ora recorrente, estas respondem de forma solidária, na forma dos artigos 7º, parágrafo único e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), pelo dano causado à parte Autora.

Assim, não há que se eximir a seguradora ou a montadora de sua responsabilidade, quando estas se comprometem ao reparo do veículo do autor. Além disso, o automóvel em questão (Citroen C3 Origine, 1.5, Flex 2016) não apresenta qualquer grau de raridade, que impossibilite ou justifique a dificuldade na reposição de peças por outras vias que atrase a entrega do veículo por mais de 30 dias após o aviso de sinistro.

Senão vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO EXACERBADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, em que fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).2. Agravo interno a que se nega provimento. Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão. (STJ - AgInt no AREsp 1849074 / RJ 2021/0060534-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO (1143), Data do Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação: 16/09/2021, T4 - QUARTA TURMA)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE SEGURO.
AUTOMÓVEL SINISTRADO ENCAMINHADO À CONCESSIONÁRIA PARA CONSERTO. DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DO AUTOMÓVEL. TEMPO ALÉM DO RAZOÁVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO.
VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL AO DANO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em exame, as instâncias ordinárias concluíram, com base na interpretação do acervo fático-probatório dos autos,
configurado o dano moral em razão de a concessionária haver demorado, de forma injustificada, tempo muito superior ao razoável para efetuar o conserto em veículo sinistrado, de modo que apenas após quatro meses da data de entrega do automóvel acidentado na concessionária e diante de muita insistência do consumidor é que foi iniciada a execução do serviço.
A reforma do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. É possível a intervenção desta Corte de Justiça para reduzir ou aumentar o valor indenizatório do dano moral apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela, diante da sua fixação em R$ 20.000,00. 3. Agravo interno não provido. Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Quarta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti (Presidente), Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e Luis Felipe Salomão votaram com o Sr. Ministro Relator. (STJ - AgRg no AREsp 572875 / SC 2014/0219141-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO (1143), Data do Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação: 16/09/2015, T4 - QUARTA TURMA)

Assim, no tocante à indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da ré, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos, eis que a situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)